Tribunal: TJSP
Processo: 0000166-48.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0000166-48.2020.8.26.0158, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANIEL MUNHOZ ALMEIDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0000166-48.2020.8.26.0158 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0000166-48.2020.8.26.0158.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Daniel Munhoz Almeida.
@PEC no 0000004-87.2019.8.26.0158 DEECRIM 7a RAJ Santos.
Voto no 40.980 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 7a RAJ Santos, que equivocadamente promoveu Daniel Munhoz
Almeida ao regime aberto, pois o crime praticado é grave, o Recorrido não possui
mérito à benesse, e o magistrado teria sonegado prestação jurisdicional ao não
determinar a realização da perícia. Pretende que a decisão seja cassada, com o
retorno do Agravado ao regime fechado e a realização do exame criminológico.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento.
É o breve relatório.
O Agravado, primário, cumpre pena de oito (8) anos de
reclusão pelo crime de roubo agravado. Foi promovido ao regime semiaberto no dia
13/11/2018. Obteve três saídas temporárias e, em 17 de janeiro de 2020, foi
promovido ao regime aberto. O promotor de justiça que atua na origem entende que
o Agravado não implementou o requisito de ordem subjetiva, que na sua ótica deve
ser aferido por meio de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0000166-48.2020.8.26.0158 - Voto no

Acontece que o Agravado registra bom comportamento
carcerário (fls. 113, autos originais), constatação que evidencia o implemento do
requisito do artigo 112, da LEP, valendo lembrar que o documento consubstancia
uma avaliação sucinta sobre os reflexos do cárcere na personalidade do condenado,
indicando se a pena está efetivamente cumprindo seu papel ressocializador. Some-se
a isso que o Agravado manteve o mesmo comportamento desde a inserção no
sistema prisional, ocorrida no ano de 2017; não registra falta disciplinar de qualquer
natureza; e não deu mostras de inadaptação no regime semiaberto, tampouco no
aberto, tudo indicando que vem se preparado para fruir do regime de liberdade
menos vigiada, e que a prognose de não reincidência é positiva.
Nesse contexto, a gravidade e as circunstâncias do crime
praticado __ porque já consideradas pelo juízo de conhecimento na fixação das
penas __ assim como a longa pena a cumprir, não constituem argumentos idôneos
para autorizar a cassação da benesse, sendo desarrazoado submeter o Agravado,
agora, a exame criminológico.
A propósito da perícia pretendida pelo Agravante,
conforme já me manifestei em outras oportunidades as alterações introduzidas pela
Lei no 10.792/03, nos artigos 6o e 112, da Lei de Execução Penal, restringiram a
realização do exame criminológico para a hipótese em que o juiz constate que as
informações constantes do boletim informativo e do atestado de conduta carcerária
não bastam para aferir o mérito à benesse. Tais modificações constituem medidas
destinadas a desburocratizar a execução da sanção e a inexigibilidade não ofende o
princípio da individualização da pena.
E mesmo quando era imprescindível a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0000166-48.2020.8.26.0158 - Voto no
exame criminológico o juiz não estava adstrito à conclusão do perito, porque como
qualquer perícia, os exames criminológico e de personalidade são meios de prova, e
sobre eles o magistrado irá realizar um juízo de valor.
Com o objetivo de pacificar esse entendimento os
Tribunais Superiores editaram Súmulas, estabelecendo que a necessidade de
submeter o sentenciado a exame criminológico deve ser feita de forma casuística, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível a existência,
ao menos, de fundada dúvida acerca do merecimento à benesse pleiteada _ Súmula
439, do Superior Tribunal de Justiça (“Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”) e Súmula Vinculante 26,
do Supremo Tribunal Federal (“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução
observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de
1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico”).
O mérito é sempre requisito para que o sentenciado
alcance qualquer benefício, conforme prevê o art. 112 da LEP, ao exigir que ostente
bom comportamento, que pode ser pelo atestado de conduta carcerária, o qual,
intrinsecamente, conforme já dito, consubstancia avaliação subjetiva sucinta sobre o
condenado, a indicar se a reprimenda está efetivamente cumprindo seu papel
ressocializador. Um bom comportamento carcerário significa o preenchimento de
uma série de requisitos de ordem pessoal, entre eles autodisciplina, senso de
responsabilidade do sentenciado e esforço voluntário e responsável em participar do
conjunto das atividades destinadas à sua integração social, avaliado de acordo com
seu comportamento perante o delito praticado, modo de vida e sua conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0000166-48.2020.8.26.0158 - Voto no
carcerária. A classificação do comportamento carcerário também observa os
critérios objetivos constantes nos artigos 85 e seguintes do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.
As alterações se coadunam também com o disposto no
artigo 33, § 2o, do Código Penal, pois a execução das penas privativas de liberdade
continua a ser realizada de forma progressiva, segundo o mérito do condenado; no
entanto, ficará ao prudente arbítrio do Juízo das Execuções analisar se é caso de
submeter o sentenciado a exame criminológico, ou se o atestado de conduta
carcerária é suficiente para aferir o mérito do reeducando.
Fato é que o I. promotor de justiça, sempre com a devida
vênia, não apontou fato atual e concreto que recomende a realização do exame.
De nada adianta dispensar uma terapêutica criminal ao
condenado, tentar imbuí-lo dos sensos de responsabilidade e disciplina e negar-lhe
um benefício quando ele deu mostras de estar engajado no processo de
ressocialização. Tal procedimento poderia frustrar a expectativa de melhora na
situação carcerária e minar o processo de reinserção social, eventualmente se
constituindo em fato gerador de indisciplina carcerária.
Uma das finalidades da pena é preparar o condenado
para sua reinserção na comunidade e um dos institutos que melhor atende a esse fim
é a progressão. O Agravado, que deu mostras de merecer a benesse que lhe foi
concedida, irá vivenciar o regime menos vigiado, mais brando; mas seu
comportamento continuará sendo objeto de observação, devendo continuamente
demonstrar que possui senso de responsabilidade e disciplina que o credenciam a
permanecer nesse regime, bem assim de que está apto a alçar a plena liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 0000166-48.2020.8.26.0158 - Voto no
Nisso consiste o processo de ressocialização.

Assim, patente que o magistrado, ao não deferir o
pedido de perícia, atuou orientado pelo livre convencimento, pautado nos elementos
constantes nos autos de execução, não havendo que falar em negativa de prestação
jurisdicional.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator